Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728680-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAIR ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: ANGELUCIA SARAIVA PIRES VASCONCELOS, FERNANDO JOSE VASCONCELOS MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora